Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-50.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL EM "SHOPPING CENTER". EFEITOS NEGATIVOS DA PANDEMIA "COVID-19".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO DAS REQUERIDAS. BUSCAM AFASTAR O RECONHECIMENTO DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DE VERBA DE CESSÃO DE DIREITO DE USO ("RES SPERATA").

CULPA DAS

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA COMERCIAL EM "SHOPPING CENTER". EFEITOS NEGATIVOS DA PANDEMIA "COVID-19".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO DAS REQUERIDAS. BUSCAM AFASTAR O RECONHECIMENTO DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DE VERBA DE CESSÃO DE DIREITO DE USO ("RES SPERATA").

CULPA DAS APELANTES PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AVENÇADO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EFEITOS DA PANDEMIA QUE ERAM CONHECIDOS PELAS APELANTES NA DATA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS APELANTES PELA MORA NA ENTREGA DAS UNIDADES.

DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR JÁ PAGO PELA CESSÃO DE DIREITO DE USO. AUTORA/APELADA QUE NÃO SE UTILIZOU DA ESTRUTURA E NÃO OBTEVE QUALQUER BENEFÍCIO COM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO RESCINDIDO POR CULPA DAS RECORRENTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

RECURSO DESPROVIDO.